Tribunal: STF
Processo: RE 1595192
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2006 E DECRETO Nº 70.235/1972. REINCLUSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM APLICAÇÃO DO EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE PARCELAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DAS APELAÇÕES.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 150, I, e §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022). 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Dessa forma, verifico ser incontroverso que a empresa impetrante, no ano de 2014, possuía débitos tributários junto à Receita Federal do Brasil - RFB e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, que motivaram sua exclusão do regime tributário em alusão.
Alega a impetrante, contudo, que foi indevidamente intimada por edital do Ato Declaratório Executivo DRF/CRU n° 1111413, que estabeleceu a exclusão apontada.
No tocante à questão, extrai-se dos autos do processo administrativo nº 10090.001044/1014-07, onde exarado o Ato Declaratório Executivo (ADE) nº 001111413, que o impetrante foi devidamente intimado do decidido, apresentando tempestiva impugnação em 30.10.2014, com razões data de 06.10.2014 (Id. 17065312, p. 3/5 e 26).
A intimação por edital atacada não trouxe prejuízo à imperante, sendo incabível, portanto, seja declarada nula.
Ademais, conquanto não constante nos autos da impugnação (processo nº 18019.720110/2017-12, acostado ao feito), a autoridade coatora demonstra que a impetrante foi intimada acerca do ato de exclusão do regime tributário, igualmente pelos correios, com Aviso de Recebimento (AR), com data de entrega em 06.10.2014, no endereço fiscal da impetrante: Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, nº 100, Quiosque Touch, Centro, Petrolina/PE.
Assim, não há que se falar em vício de intimação quanto ao Ato Declaratório Executivo (ADE) nº 001111413.
Por sua vez, em relação à alegada ausência de informações em relação aos débitos existentes que motivaram a exclusão do Simples Nacional, verifico que consta expressamente no ato decisório a informação de que em relação ao débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico (...)
Ainda acerca da questão, e a alegação de erro no sistema da Receita Federal, quando da consulta ao débitos existentes junto à Fazenda Nacional, imperioso observar que a impetrante não comprova a existência do apontado fato, sendo impensada, a meu ver, situação na qual, ainda que existente a falha em referência, não tenha existido, desde o ano de 2014, qualquer ação pela empresa impetrante na tentativa de elucidar o assunto, em unidade física da Receita Federal.
Desta feita, há de se concluir inexistir no procedimento adotado pela autoridade coatora qualquer ilegalidade, desvio de poder ou de finalidade, já que observado o que determinado pela Lei Complementar nº 123/06.
Ademais, ainda em relação a tais fatos, o rito abreviado do mandado de segurança não se presta à solução das questões envolvendo a matéria, dada a impossibilidade de dilação probatória.
Por fim, em relação à reinclusão da impetrante no regime Simples Nacional, observo constar nos autos documentação que comprova a existência de inscrições com a exigibilidade suspensa, por adesão a parcelamentos, emitida em 17.11.2020, com validade até 16.05.2021 (Id. 17065319), como também, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (Id. 17065317), com idêntica validade, dando conta de que a empresa impetrante não possui débitos exigíveis.
Dessa forma, embora ciente do prazo estabelecido pelo § 2º, do art. 16, da Lei Complementar nº 123/06, observando a situação à luz da razoabilidade e da finalidade da legislação que trata da matéria, tenho que o indeferimento do pleito e a não inclusão da empresa ao SIMPLES Nacional ao longo de todo ano-calendário de 2021 trará prejuízo que ferem os princípios em alusão; ainda mais quando ao menos desde novembro de 2020 os débitos tributários da empresa impetrante encontravam-se com a exigibilidade suspensa.
Nestes termos, alinho-me ao entendimento segundo o qual a reintegração da empresa ao regime do SIMPLES Nacional, na presente hipótese, garantindo-lhe os benefícios fiscais decorrentes, atende aos princípios da razoabilidade e finalidade." 
As razões expostas nas Apelações não infirmam os fundamentos adotados na Sentença no tocante à regularidade das comunicações realizadas no Processo Administrativo em curso na Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito do qual houve a exclusão da Impetrante do Simples Nacional, no ano de 2014, conforme a regência da Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 70.235/1972, atentando-se para a circunstância jurídico-processual relativa à necessidade de comprovação documental, de plano, dos fatos alegados na Impetração, no caso, falha ou erro dos Sistemas da Receita Federal do Brasil/Fazenda Nacional sobre débitos em nome do Contribuinte.
Por outro lado, a reinclusão da Impetrante no Simples Nacional, a partir de Janeiro/2021, decorre da existência de Parcelamento do Crédito Tributário que resultou na suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, a ensejar, nesse quadro factual e normativo, a aplicação do Princípio da Razoabilidade, considerando, a propósito, as finalidades a que se destina o Simples Nacional.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente